Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600591-76.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO DE
CONTAS.
FEFC.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA
PARA
PAGAMENTO
DIFERENCIADO A CABOS ELEITORAIS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que desaprovou as contas de
candidato a vereador nas Eleições de 2024, no município de Cascavel/PR.
2. A desaprovação decorreu da ausência de justificativa para o pagamento
diferenciado, com recursos do FEFC, a cabos eleitorais contratados para exercer a
mesma função e com a mesma carga horária.
3. O recorrente alega que as irregularidades foram sanadas com a prestação de
contas retificadora, que se trata de mero desacerto, valor baixo, devendo-se aplicar
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Arguiu ainda que a obrigação
de juntar extratos é da instituição financeira. Requer a aprovação das contas ou
aprovação com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de justificativa para o
pagamento diferenciado a cabos eleitorais, contratados para exercer a mesma
função e com a mesma carga horária, com recursos do FEFC, enseja a

Num. 44599136 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/07/2025 09:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070509423454900000043539135
Número do documento: 25070509423454900000043539135
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/07/2025 17:06:31
desaprovação das contas, considerando os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma dissimulada compra
de votos, exigindo rigor fiscalizatório na análise dos documentos apresentados na
prestação de contas, mormente quando utilizadas verbas públicas em campanha.
6. A comprovação de gastos com pessoal exige a apresentação de contrato que
contenha o detalhamento do serviço prestado, bem como a comprovação do
pagamento ao destinatário identificado e a justificativa do preço contratado.
7. No caso, o objeto de cada contrato informa o mesmo serviço de cabo eleitoral,
sem nenhum diferencial descrito, porém, o valor da hora trabalhada é distinto, sem
que haja qualquer tipo de prova que justifique o pagamento diferenciado e corrobore
as alegações de variação de responsabilidades, experiências e habilidades
específicas de cada contratado.
8. O valor das irregularidades (R$1.927,67) ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 e
r

Inteiro teor:
07/07/2025
Número: 0600591-76.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 26/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600591-
76.2024.6.16.0143, que com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas apresentadas pela(o) candidata(o), Requerente:
Eleicao 2024 Tiarlhes Cousseau Pinto Vieira Vereador, Tiarlhes Cousseau Pinto Vieira,
determinando ao prestador que recolha ao Tesouro Nacional, o valor de R$3.770 (três mil e
setecentos e setenta reais), correspondente a aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, nos termos dos artigos 79, §1º, da mesma Resolução acima.
(Prestação de Contas Eleitorais Final da (o) Requerente: Eleicao 2024 Tiarlhes Cousseau Pinto
Vieira Vereador, Tiarlhes Cousseau Pinto Vieira, que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo
Partido Progressistas no Município de Cascavel/PR, julgadas desaprovadas, inicialmente verifico
que as contas finais foram apresentadas diretamente no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
- SPCE, em conformidade com o artigo 64, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, e entregues
intempestivamente à Justiça Eleitoral e validadas junto ao Cartório Eleitoral. Ressalta-se que no
exame dos documentos apresentados adotou-se, pelos servidores do Cartório, a Técnica de
Amostragem consoante análise de dados gerados pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais -
SPCE, nos termos do artigo 70, parágrafo único, da Resolução 23607/2019 do TSE e Portaria n°
002/2024 deste Juízo. Verificou-se, também, que o (a) interessado (a) não cumpriu as disposições
exigidas pela Lei das Eleições nº 9.504/97 e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral. Foi apontada irregularidades com relação a aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, consistentes nos pagamentos de valores diferenciados para a
contratação de pessoas que trabalharam para a campanha do candidato. Os valores pagos com
recursos do fundo especial de financiamento de campanha e considerados irregulares, relativo a
valores maiores pagos a contratados que prestaram o mesmo serviço e no mesmo período,
perfazem o total de R$3.770 (três mil e setecentos e setenta reais), e representam 34,27% do total
da contratação realizada pelo candidato, situação que não permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, ao presente caso. Constatada irregularidade com percentual
elevado e que compromete a regularidade e a confiabilidade das contas apresentadas, a
desaprovação é medida que se impõe. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TIARLHES COUSSEAU PINTO VIEIRA (RECORRENTE)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 TIARLHES COUSSEAU PINTO VIEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44599136
05/07/2025
09:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44599136 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/07/2025 09:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070509423454900000043539135
Número do documento: 25070509423454900000043539135
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/07/2025 17:06:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.657

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600591-
76.2024.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 TIARLHES COUSSEAU PINTO VIEIRA VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR28729-A
RECORRENTE: TIARLHES COUSSEAU PINTO VIEIRA
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR28729-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO DE
CONTAS.
FEFC.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA
PARA
PAGAMENTO
DIFERENCIADO A CABOS ELEITORAIS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que desaprovou as contas de
candidato a vereador nas Eleições de 2024, no município de Cascavel/PR.
2. A desaprovação decorreu da ausência de justificativa para o pagamento
diferenciado, com recursos do FEFC, a cabos eleitorais contratados para exercer a
mesma função e com a mesma carga horária.
3. O recorrente alega que as irregularidades foram sanadas com a prestação de
contas retificadora, que se trata de mero desacerto, valor baixo, devendo-se aplicar
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Arguiu ainda que a obrigação
de juntar extratos é da instituição financeira. Requer a aprovação das contas ou
aprovação com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de justificativa para o
pagamento diferenciado a cabos eleitorais, contratados para exercer a mesma
função e com a mesma carga horária, com recursos do FEFC, enseja a

Num. 44599136 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/07/2025 09:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070509423454900000043539135
Número do documento: 25070509423454900000043539135
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/07/2025 17:06:31
desaprovação das contas, considerando os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma dissimulada compra
de votos, exigindo rigor fiscalizatório na análise dos documentos apresentados na
prestação de contas, mormente quando utilizadas verbas públicas em campanha.
6. A comprovação de gastos com pessoal exige a apresentação de contrato que
contenha o detalhamento do serviço prestado, bem como a comprovação do
pagamento ao destinatário identificado e a justificativa do preço contratado.
7. No caso, o objeto de cada contrato informa o mesmo serviço de cabo eleitoral,
sem nenhum diferencial descrito, porém, o valor da hora trabalhada é distinto, sem
que haja qualquer tipo de prova que justifique o pagamento diferenciado e corrobore
as alegações de variação de responsabilidades, experiências e habilidades
específicas de cada contratado.
8. O valor das irregularidades (R$1.927,67) ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 e
representa aproximadamente 17,52% do total de recursos utilizados na campanha
(R$11.002,00), percentual acima de 10%, o que inviabiliza a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. RE conhecido e desprovido. Determinação de ofício de redução do valor a ser
devolvido ao Tesouro Nacional para R$1.927,67, mantendo-se no mais a sentença
de primeiro grau.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de justificativa para o pagamento diferenciado a
cabos eleitorais, contratados para exercer a mesma função e com a mesma carga
horária, com recursos do FEFC, enseja a desaprovação das contas quando o valor
das irregularidades ultrapassa o limite de R$1.064,00 e o percentual de 10% do total
de recursos utilizados na campanha. 2. A comprovação de gastos com pessoal
exige a apresentação de contrato que contenha o detalhamento do serviço prestado,
bem como a comprovação do pagamento ao destinatário identificado e a justificativa
do preço contratado.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei das Eleições, art. 26, VII; Resolução nº
23.607/2019 do TSE, art. 35, VII, § 12, art. 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060315455, Acórdão Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023; PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos,

Num. 44599136 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/07/2025 09:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070509423454900000043539135
Número do documento: 25070509423454900000043539135
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/07/2025 17:06:31
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/12/2022; PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023; PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por TIARLHES COUSSEAU PINTO VIEIRA, em face de
sentença que julgou desaprovadas as contas referentes às eleições de 2024, no município de
Cascavel-PR.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$11.002,00, sendo R$1.002,00 de recursos
estimáveis em dinheiro, provenientes de outros recursos, e R$10.000,00 em dinheiro, oriundos do
FEFC (ID 44521994).
O Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR julgou as contas desaprovadas, em razão da
ausência de prova que justifique o pagamento diferenciado, com recursos do FEFC, a cabos
eleitorais, contratados para exercer a mesma função, com a mesma carga horária, determinando
o recolhimento de R$ 3.770,00 ao Tesouro Nacional (ID 44522018).
Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que as irregularidades apontadas
foram sanadas com a prestação de contas retificadora, que se trata de mero desacerto, valor
baixo, devendo-se aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Arguiu ainda que
a obrigação de juntar extratos é da instituição financeira. Ao final, requer o provimento do recurso
para que as contas sejam aprovadas ou aprovadas com ressalvas (ID 44522025).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, considerando que a irregularidade corresponde a valor e percentual
significativo, que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
(ID 44554324).
É o relatório.

Num. 44599136 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/07/2025 09:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070509423454900000043539135
Número do documento: 25070509423454900000043539135
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/07/2025 17:06:31

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
II. No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais, no Parecer Conclusivo (ID 44522008)
manifestou-se pela desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:
a) Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC, referentes a atividades
de militância e mobilização de rua:

Devidamente intimado acerca do parecer conclusivo (ID 44522010), o prestador informou (ID
44522011) que as falhas apontadas já foram sanadas pela apresentação da prestação de contas
retificadora e requereu a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a
aprovação com ressalvas das contas, não apresentando nenhuma explicação ou documento
adicional (ID 44522011).
Após manifestação, constou no parecer técnico de ID 44522013:

Assim, a irregularidade referente à ausência de justificativa para o pagamento de valores
diferenciados aos cabos eleitorais contratados não restou sanada.
Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a remuneração
ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos
comitês eleitorais.
Rodrigo López Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de rua pode ser definida
como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um catalizador de pedido
de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).
Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma dissimulada
compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação de contas para
comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente quando
utilizadas verbas públicas em campanha.
Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, assim prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)

Num. 44599136 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/07/2025 09:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070509423454900000043539135
Número do documento: 25070509423454900000043539135
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/07/2025 17:06:31
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Esta Corte já decidiu que, para a comprovação de gastos com pessoal, é necessária a
apresentação de contrato, o qual deve conter o detalhamento do serviço prestado, bem como a
comprovação do pagamento ao destinatário identificado. Nesse sentido recente julgado desta
Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO
ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

Num. 44599136 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/07/2025 09:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070509423454900000043539135
Número do documento: 25070509423454900000043539135
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/07/2025 17:06:31

A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar serviços à
campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar a justificativa do preço
contratado.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja comprovado o pagamento ao
destinatário e apresentado o contrato de prestação de serviços, este deve conter o detalhamento
do serviço prestado, inclusive com a indicação da justificativa do preço contratado, como bem se
observa:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
(...)
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
08/12/2022)

Na espécie, foram apresentados os contratos de trabalho (ID 44521925 e seguintes), nos quais
consta como descrição dos serviços “cabo eleitoral” e horários da prestação das atividades das
“8:00 às 12:00 e 13:30 às 17:30”, ou seja, 8 horas de trabalho como cabo eleitoral.
Apesar de o objeto de cada contrato informar o mesmo serviço de cabo eleitoral, sem nenhum
diferencial descrito, o valor da hora trabalhada é distinto, conforme tabela abaixo transcrita:
Após intimação acerca da inconsistência, o prestador explicou que a diferença dos pagamentos

Num. 44599136 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/07/2025 09:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070509423454900000043539135
Número do documento: 25070509423454900000043539135
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/07/2025 17:06:31
se justifica em razão da variação de responsabilidades, experiências e habilidades específicas de
cada contratado (ID 44522006).
A despeito do esforço argumentativo do prestador, não foi juntado aos autos qualquer tipo de
prova que corrobore as alegações. Os contratos trazem exatamente a mesma função e idêntica
carga horária de prestação do serviço, não havendo qualquer diferenciação acerca das atividades
desenvolvidas por cada um, que fundamente o pagamento de valores distintos.
O prestador foi intimado novamente para se manifestar sobre as irregularidades, após o parecer
conclusivo, e não trouxe informações e/ou documentos hábeis a alterar a conclusão pela
configuração das incongruências, restando não justificadas as discrepâncias apontadas.
Desse modo, tendo como base o que foi decidido por essa Corte, na Sessão de Julgamento de
15/05/2024, o valor da média simples deve servir de parâmetro para fixação do teto de gastos a
todos que desempenharam a mesma função, posto que não há nos autos informações que
esclareçam os pagamentos desiguais.
Nesse sentido, é necessário estabelecer o valor diário médio pago pelo serviço de cabo eleitoral,
de modo que seja possível instituir um parâmetro para fixação do teto de gastos a cada um que
desempenhou a mesma função. Nos termos do que identificou a unidade técnica, tem-se que o
valor médio pago por dia foi de R$ 120,40 de forma que o quantum a restituir soma R$1.927,67,
conforme tabela abaixo:

Dessa forma, considerando que o pagamento das despesas foi realizado com recursos do FEFC,
determino de ofício a redução do valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional, para o montante de
R$1.927,67, com o fim de evitar o enriquecimento sem causa da União, nos termos do artigo 79,
§ 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
III. Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na presente
prestação de contas, as quais, em conjunto, perfazem o total de R$1.927,67, que ultrapassa o
valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de

Num. 44599136 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/07/2025 09:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070509423454900000043539135
Número do documento: 25070509423454900000043539135
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/07/2025 17:06:31
'tarifação do princípio da insignificância' - e representa aproximadamente 17,52% do total de
recursos utilizados na campanha (R$11.002,00), percentual acima de 10%, inaplicável na espécie
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, enseja-se, portanto, a desaprovação das
contas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo o TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
ELEVADO
PERCENTUAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data
06/09/2023)

Num. 44599136 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/07/2025 09:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070509423454900000043539135
Número do documento: 25070509423454900000043539135
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/07/2025 17:06:31

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por TIARLHES COUSSEAU PINTO VIEIRA, candidato a vereador, nas
Eleições de 2024, no Município de Cascavel-PR e, de ofício, reduzir para R$1.927,67 o valor a
ser devolvido ao Tesouro Nacional, mantendo-se no mais a sentença de primeiro grau de
jurisdição.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600591-
76.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 TIARLHES COUSSEAU PINTO VIEIRA
VEREADOR, TIARLHES COUSSEAU PINTO VIEIRA - Advogado do(a) RECORRENTES: MARCELO
FABIANO FLOPAS - PR28729-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.07.2025